Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-16.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM 16 ANOS DE USO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. DESGASTE NATURAL. VISTORIA PRÉVIA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 1.108,00, a título de reparação material.
2. Em suas razões recursais, o adquirente do veículo, ora recorrente, requer a reforma da sentença para que o recorrido arque com o pagamento do valor integral de R$ 2.216,00, a título de reparação material do vício oculto. Subsidiariamente, requer a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, com a consequente restituição do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A materia devolvida a esta Turma Recursal consiste em determinar a existência da responsabilidade do vendendor recorrido quanto aos alegados vícios ocultos existentes no veículo vendido à parte recorrente adquirente a ensejar o abatimento integral do vício e/ou a rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico comum, em especial pelo instituto da responsabilidade civil.
5. Verifica-se nos autos que a sentença manteve a validade do contrato, considerando tratar-se de veículo com 16 anos de uso, cujo desgaste é inerente ao negócio e de responsabilidade do comprador. Destacou-se que o autor realizou vistoria prévia, a qual, porém, não foi suficiente para identificar falhas no cabeçote e na junta, detectadas apenas após a aquisição. Ausente conhecimento técnico do vendedor, pessoa física, e inexistindo omissão dolosa, o juízo aplicou a equidade para determinar o rateio das despesas de reparo em 50% para cada parte, mantendo o contrato válido e condenando o réu ao pagamento de R$ 1.108,00.
6. Conforme entendimento desta Turma Recursal, a aquisição de veículos com tempo considerável de uso, como no caso dos autos com mais de 16 anos, impõe ao comprador um dever de diligência redobrado, uma vez que o desgaste natural de componentes mecânicos é circunstância previsível e inerente à própria natureza do bem.
7. Nesse cenário, incumbe ao adquirente, no momento da celebração do negócio, certificar-se minuciosamente acerca de eventuais vícios internos ou falhas no motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica que possam desqualificar o bem para o uso pretendido. Precedente: 1607504.
8. Desse modo, a sentença preservou o equilíbrio do ajuste e observou o entendimento jurisprudencial de que o comprador deve arcar com os riscos inerentes à compra de um bem antigo quando não se cerca de todas as garantias técnicas necessárias no momento da aquisição, porém ainda reconheceu por equidade a divisão dos gastos com o referido vício, determinado ao vendedor, ora recorrido, o pagamento da metade do valor.
9. Por todo o exposto, não é o caso de rescisão contratual ou abatimento integral do valor do vício, devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos horários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
________________________________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1607504, 07066462420218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada